Tribunal: TJDFT
Processo: 0715269-12.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM COBRANÇA DE VALORES. TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. CONDOMÍNIO COM HIDRÔMETRO ÚNICO. METODOLOGIA DE CÁLCULO. TEMA 414/STJ (REVISADO). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de restituição de valores pagos a maior em razão da metodologia de cálculo da tarifa de água e esgoto aplicada por concessionária, consistente na cobrança da tarifa mínima multiplicada pelo número de unidades autônomas do condomínio, dotado de hidrômetro único. A sentença condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se é aplicável ao caso a tese revisada do Tema 414/STJ, firmada no REsp n. 1.937.887/RJ, a fatos ocorridos entre 2013 e 2018; e (ii) se a fixação dos honorários advocatícios deve observar o regime do art. 85, § 3o, do CPC, por equiparação da ré à Fazenda Pública.
3. Preliminar suscitada pela ré de não conhecimento do recurso por ser protelatório e contrariar tese repetitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A preliminar suscitada configura matéria de mérito, pois envolve a definição da tese repetitiva aplicável. Rejeição.
5. As teses firmadas em recursos repetitivos pelo STJ possuem eficácia imediata e aplicam-se aos processos em curso, independentemente da data dos fatos, por representarem a correta interpretação da lei (art. 927 do CPC).
6. A revisão do Tema 414/STJ superou o entendimento anterior, consolidando a licitude da cobrança da tarifa mínima por unidade autônoma, acrescida de parcela variável quando o consumo global exceder a franquia, vedando expressamente o modelo híbrido.
5. A pretensão recursal busca a adoção do modelo híbrido, expressamente proibido pela nova tese vinculante, não se enquadrando nas hipóteses de modulação de efeitos previstas pelo STJ.
6. A tarifa mínima é componente fixo da estrutura tarifária, com fundamento nos arts. 29 e 30 da Lei n. 11.445/2007, não se tratando de multiplicação arbitrária, mas de cobrança individualizada por economia.
7. Quanto aos honorários advocatícios, a sociedade de economia mista não se insere no conceito de Fazenda Pública para fins do art. 85, § 3o, do CPC, conforme entendimento do STJ (EDcl na AR n. 6.835/RJ).
8. Considerando-se a baixa complexidade da demanda, o valor dos honorários fixados na sentença foi reduzido, de ofício, para R$ 10.000,00, majorando-se para R$ 12.000,00 em razão da sucumbência recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios corrigidos de ofício e majorados em razão da sucumbência recursal.
Tese de julgamento: "1. É lícita a cobrança da tarifa mínima por unidade autônoma em condomínio com hidrômetro único, acrescida de parcela variável quando o consumo global exceder a franquia, sendo vedada a adoção do modelo híbrido. 2. A sociedade de economia mista não se equipara à Fazenda Pública para fins de aplicação do art. 85, § 3o, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o e 11, e 927; Lei n. 11.445/2007, arts. 29 e 30; CDC, art. 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.937.887/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 20/6/2024; STJ, EDcl na AR n. 6.835/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 14/2/2023; Súmula n. 407/STJ.